Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REGISTRO DO GRAVAME PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, que indeferiu a petição inicial considerando que o autor não cumpriu a determinação de emenda para demonstrar que o veículo foi efetivamente adquirido pelo réu. 1.1. Nesta via recursal, o autor requer a reforma da sentença, posto que presentes os requisitos para o ingresso da ação de busca e apreensão do bem, isto é, inadimplemento das parcelas, contrato de financiamento firmado expressamente entre as partes e a comprovação da mora, estando, ainda, devidamente demonstrada a existência de gravame sobre o veículo objeto, dado em garantia ao inadimplemento.

2. Na hipótese, observa-se que a extinção do feito foi motivada pelo fato de o autor não ter cumprido a determinação de emenda a fim de comprovar o registro do veículo em nome da parte requerida. 2.1. Todavia, o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”. 2.2. Por sua vez, o art. 2o, § 2o, do mesmo decreto, prevê que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 2.3. Assim, nos termos do Decreto-Lei no 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente restringem-se ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2.4. Importa destacar que o protesto do título também é meio válido para fins de constituição do devedor em mora. 2.5. Precedente: “(...) 2. "Na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto" (TJDFT, Acórdão n. 1326960, APC 07337464220208070001, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 29/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3 Satisfeitos os requisitos legais para o processamento da ação de busca e apreensão (comprovação da mora, contrato de alienação fiduciária), não é o caso de extinção sem julgamento de mérito por não juntada de outras peças afirmadas em sentença como imprescindíveis à hipótese.” (07237902520228070003, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 2/6/2023).

3. No caso dos autos, restou comprovado o contrato entre as partes, e, muito embora o aviso de recebimento da notificação extrajudicial tenha retornado pelo motivo três vezes ausente, também foi providenciado pelo credor o protesto do contrato objeto da lide, de modo que está caracterizada a mora do devedor. 3.1. Considerando que a situação dos autos se trata de contrato de financiamento garantido por veículo automotor, deve-se observar o disposto no § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, que confere ao adquirente a responsabilidade pela transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. 3.2. Dessa forma, a extinção do feito em razão da ausência de transferência, que é de responsabilidade do devedor, apenas o premiaria por sua reiterada desídia. 3.3. Precedente: “(...) 4. O fato de o veículo alienado fiduciariamente estar registrado em nome de terceiro não obsta, por si só, o ajuizamento da busca e apreensão, mormente quando resta comprovada nos autos a relação jurídica entre as partes, mora do devedor fiduciante e inscrição do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG. (...)” (07102821220228070003, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/10/2022). 3.4. Sendo a documentação juntada aos autos suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, a cassação da sentença para determinar o regular trâmite processual no juízo de primeiro grau é medida que se impõe.

4. Sem honorários de sucumbência recursal, em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instância.

5. Apelo do autor provido.